Tribunal: STF
Processo: RE 92273
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITAL. CABE, A
REQUERIMENTO DO CREDOR, EFETUAR-SE A DO DEVEDOR QUE NÃO FOI
ENCONTRADO E DO QUAL NÃO FORAM ACHADOS BENS A ARRESTAR.
INTELIGENCIA DOS ARTS. 652, 653 E 654 DO COD. PROC. CIVIL. VOTO
COM RESSALVA DO RELATOR, QUE APLICARIA NO CASO O ART. 791, III,
DO COD. PROC. CIVIL.